Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL . PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO. INTERESSE JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MERO INTERESSE ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPLEXO UNIMED. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de recurso pelo terceiro prejudicado somente é autorizada se demonstrada que a decisão sobre a relação deduzida em juízo atingirá sua esfera jurídica (Artigo 996, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil).
2. A existência de responsabilidade solidária entre as integrantes do complexo da Rede Unimed, não autoriza, por si só, a interposição de recurso de apelação por pessoa jurídica que não participou da lide.
3. A pessoa jurídica que não fez parte da demanda não tem autorização para interpor recurso de Apelação contra a Sentença, porquanto deve ser demonstrado o interesse jurídico da demanda.
4. Recurso não conhecido.